Tribunal: TJSP
Processo: 2206987-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA ANTECIPADA – EXIBIÇÃO DO CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS – MORA – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AUTOR - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, ora agravante - Pretende-se,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA ANTECIPADA – EXIBIÇÃO DO CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS – MORA – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AUTOR - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, ora agravante - Pretende-se, através da tutela provisória de urgência, a exibição do contrato celebrado entre as partes e o espelho/extrato de pagamento, assim como o depósito das parcelas incontroversas, com o afastamento dos efeitos da mora, assim como seja obstada a negativação do nome da parte agravante e sua manutenção na posse do veículo objeto de contrato celebrado com o agravado – II – Hipótese em que, no NCPC não há a possibilidade de obtenção de documento pela via cautelar, tampouco em ação de obrigação de fazer – Possibilidade, apenas, de que a exibição de documento seja requerida em caráter incidental, nos termos dos arts. 396 e seguintes – Não é de boa técnica, no entanto, ajuizar ação cognitiva pedindo, incidentalmente, a exibição de documento – Revela-se adequada a utilização da ação de produção antecipada de prova, prevista nos arts. 381 e seguintes do NCPC, e que se destina, dentre outros fins, a propiciar o prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, inciso III, do NCPC) – Embora, a princípio, tenha o autor interesse processual na modalidade adequação para o ajuizamento da presente demanda, isto é, se valha do instrumento adequado, pouco importando o rótulo por ele atribuído à causa, não se verifica, na espécie, interesse processual na modalidade necessidade, ou seja, ausente a necessidade da tutela jurisdicional pleiteada – Pretensão à exibição de contrato celebrado entre as partes e espelho/extrato de pagamentos – Pedido de exibição formulado por meio de envio de telegrama – Caso, contudo, em que foi apresentado apenas código de rastreamento do telegrama, não havendo qualquer indicação do remetente e destinatário, além do teor do próprio telegrama – Não comprovação do prévio requerimento administrativo do documento - Recusa na exibição não configurada – Hipótese, ainda, em que não houve, quando da formulação do pedido administrativo, recolhimento da tarifa bancária correspondente – Inteligência de Recurso Repetitivo emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Falta de interesse processual reconhecida - III - Contrato sub judice que não foi juntado aos autos – Ausente prova da abusividade quanto à cobrança de juros capitalizados e acima da média de mercado - Ausente a probabilidade do direito, capaz de convencer da verossimilhança das alegações, incabível obstar a negativação do nome do agravante - IV – Cabível, por outro lado, a realização de depósito judicial das parcelas incontroversas do débito, desde que feitas por conta e risco da parte agravante, o que não tem o condão de afastar os efeitos da mora – Inteligência do art. 330, §§ 2o e 3o do NCPC, com correspondência no art. 285-B, do ACPC, introduzido pela Lei no 12.810/2013 – Somente na hipótese de o depósito das parcelas ser integral, de acordo com o contratado, a mora poderá ser elidida - V - Hipótese em que dar à parte agravante o direito à posse do veículo, implicaria, na prática, em tornar sem efeito eventual ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor, obstando indevidamente o direito de ação - Em caso de ajuizamento da referida ação, poderá a parte autora exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma da lei – Precedentes - VI – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária prejudicado - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido."